Tribunal: TCU
Processo: 012.794/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo  MTur, em razão da impugnação total das despesas relativas à execução do Convênio 476/2009, celebrado com o Município de Alto Alegre/SP, o qual teve por objeto incentivar o turismo por meio do apoio à realização do evento intitulado 1o Festival Cultural de Alto Alegre/SP, entre os dias 19 e 23/6/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 12323/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais interessados.